Tribunal: TJBA
Processo: 8058482-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8058482-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL Advogado(s): ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS EMBARGADO: JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA, SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ENFRENTAMENTO. JULGADO QUE CONSIDEROU RELATÓRIO MÉDICO SUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. REDISCUSSÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO FUNDAMENTADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NATUREZA DA CLÍNICA. DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM LOCAL DA REDE CREDENCIADA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nas apelações n. 8058482-78.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante e embargado os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões expostas no voto do Relator. Data registrada no sistema.